Tribunal: STF
Processo: ADI 4510
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 106/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REVOGAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA NORMA IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIÇÃO DO MERECIMENTO PARA PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS E ACESSO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO QUANTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO N. 106/2010 DO CNJ.